Tribunal: TJES
Processo: 5000869-35.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000869-35.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MILTON PEREIRA SILVA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000869-35.2022.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO:
MILTON PEREIRA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre vistoria em equipamento medidor sem a ciência do autor, que é locatário do imóvel desde o ano de 2014. Alega que foi surpreendido com constatação que o referido aparelho teria, supostamente, deixado de registrar o consumo correto de energia elétrica no medidor no período de 25/10/2018 a 25/10/2021. De acordo com a narrativa descrita nos autos, o autor vem sendo cobrado no valor de R$ 7.108,08 (sete mil cento e oito reais e oito centavos), decorrente da lavratura do TOI nº 9758000 e teve o pedido de alteração de titularidade negado sob condição de pagamento da diferença de apuração no período.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu em parte a tese autoral, de modo a declarar a inexistência da dívida atribuída ao autor, referente à cobrança do lançamento do crédito proveniente do TOI nº 9758000, objeto dos autos, e determinou a transferência da titularidade do medidor para autor sem apresentação de qualquer impedimento. Ainda, julgou procedente o pedido de dano moral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização. Por fim, rejeitou o pedido contraposto visto a falta de capacidade processual da requerida em sede de Juizados Especiais.

(3)
. Da preliminar recursal de efeito suspensivo. Ausência de pressupostos. Necessária comprovação de dano irreparável para a parte recorrente, consoante ditames do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Circunstância não verificada no caso concreto. Pedido prefacial indeferido.

(4).
Da preliminar recursal de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Prescindibilidade de realização de perícia. Matéria fática comprovada via prova documental, na medida em que não se discute a existência de violação no medidor, mas sim o valor que está sendo cobrado após o TOI, bem como sua elaboração sem a ciência do autor, o que retira a ventilada complexidade. Ademais, a própria ré confirma ter sanado a irregularidade no ato da inspeção, o que impossibilita a execução de perícia, vez que o vício não existe mais. Em consequência, confirmada está a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Rejeição da preliminar.

(5)
. Por sua vez, em recurso inominado, a parte ré defende a validade de seus atos, pois teria seguido as normas da ANEEL. Destaca, dessa forma, que a inspeção no medidor de energia foi regular, bem como a confecção do TOI nº 9758000, em que se consignou a irregularidade do consumo, gerando a cobrança em desfavor do autor no valor de R$ 7.108,08 (sete mil cento e oito reais e oito centavos). Busca, com isso, a reforma do ato sentencial, com a consequente condenação do autor no pedido contraposto.

(6).
Apesar do esforço da parte ré, não se vê razão para cobrança do débito apurado após a confecção do TOI. No detalhe, a parte ré não apresentou qualquer assinatura que comprovasse o acompanhamento da inspeção ou envio de documentos atinentes ao procedimento, possibilitando ao autor acompanhar a apuração da perícia ou apresentar defesa. Além do mais, não resta provada a culpa ou a má fé do autor frente ao apurado pela ré. Não se pode deixar de assentar, no caso de comprovada a irregularidade, a necessidade de demonstração que esta teria sido provocada intencionalmente pela parte autora, o que não restou comprovado.

(7).
Por fim, visto a cobrança maculada de erro e da finalidade punitiva-pedagógica da indenização, capacidade econômica da ré e o ato ilícito praticado, legítima a condenação do dano moral no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) imposto pela sentença
a quo
.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 20% sobre o valor de condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.